Tribunal: TJDFT
Processo: 0741517-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741517-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES APELADO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA, ELISETE ALVES DA SILVA, THIAGO GONCALVES FRANCO, CLEONITA ALVES DA SILVA D E S P A C H O O presente recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 8a sessão ordinária presencial, designada para o dia 04/06/2025, conforme certidão de ID 71811640. Na petição juntada no ID 71921223, a apelada requer seja adiado o julgamento, uma vez que o advogado que a representa possui viagem programada anteriormente para a mesma data da sessão. Considerando que a viagem foi agendada previamente, conforme comprovam os documentos juntados nos 71921253 e ID 71921255, defiro o pedido. Fica adiado o julgamento. Intimem-se as partes. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora